Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709272-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP contra BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI – EPP, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da Ação de Indenização de no 0711141-49.2018.8.07.0009 , em fase de cumprimento de sentença, cujo teor é o seguinte: “Primeiramente, nada a prover quanto à impugnação apresentada em ID n. 50598202, uma vez que já foi devidamente decidida e apreciada pela decisão de ID n. 49809654. A preferência da Justiça do Trabalho será observada e o exequente deverá, por ora, armazenar os bens, já que é o fiel depositário. No mais, INDEFIRO as medidas constritivas requeridas (suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de todos os cartões de crédito, bloqueio dos serviços de telefonia) pela parte exequente, uma vez que tais diligências não se revelam proporcionais aos fins a que em tese se destinam e nem capazes de compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Conforme precedentes do TJDFT, o artigo 139, IV do CPC deve ser interpretado observando-se a finalidade da norma de coagir a parte a cumprir ordem judicial, sob pena de se configurar a imposição de verdadeiras sanções sem fundamento legal. Assim, as medidas requeridas, além de violar direitos fundamentais do executado, não garantem a satisfação do crédito, ameaçando a efetividade da medida. INDEFIRO novas diligências perante o BACENJUD e RENAJUD, posto que a parte exequente não logrou êxito em demonstrar que a situação financeira da parte executada mudou e a última pesquisa foi realizada em data relativamente recente. De toda sorte, determino a consulta ao sistema INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda. Efetivada a pesquisa de informações pela rede INFOJUD, a declaração de imposto de renda do devedor deverá ser arquivada em pasta própria da Secretaria do Juízo, por se tratar de informação sigilosa, ficando disponível ao advogado para consulta, no balcão, vedada a extração de cópia, por 30 dias ou até a data em que dada vista ao advogado, caso a consulta seja realizada antes, devendo ser destruída em seguida. À Secretaria: expeça-se com urgência o ofício para Justiça do Trabalho conforme já determinado, bem como realize as demais diligências determinadas na decisão de ID n. 49809654. Intimem-se.” A Agravante requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Junta documentos. Intimada para juntar documentos que comprovem o estado de hipossuficiência (ID 15728674), a parte Agravante respondeu ao chamamento do Juízo (ID 15923998, 15924004, 15924008, 15927059,15927064,15927068, 15927070,15927072, 15927909). DECIDO. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso. A parte Agravante juntou aos autos basicamente extratos bancários que demonstram saldo positivo em valores módicos, mas também evidenciam uma movimentação de valores consideráveis no período de 2017 e 2018. Apresenta ainda extratos de contas bancárias do ano de 2019 sem eventual movimentação financeira, bem como notificação de lançamento pelo atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, o que nada demonstra. Tais documentos são inservíveis para aferição da capacidade econômica do Agravante. Importante ressaltar que o despacho que intimou o Agravante para que juntasse documentos probatórios de sua insuficiência econômica foi claro ao dizer que por se tratar de empreendedor individual (EPP), a pessoa física e a empresa se confundem, devendo assim, apresentar documentos suficientes. Destaque-se que não foram juntados documentos referentes à pessoa física, tais quais extratos de bancos, imposto de renda e outros que de alguma forma comprovassem a alegada insuficiência. Ademais, importante ressaltar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC. Destaco ainda a possibilidade de que, em tese, até mesmo perante o Juízo de origem, o Agravante possa pleitear o benefício aqui pretendido em outro momento processual, desde que o faça devidamente acompanhado dos documentos probatórios. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2020 12:41:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador